Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1006547-92.2019.8.11.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KATIUSCIA SANTOS BARBOSA.
Recorrido: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-COMPER.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES - QUEDA EM POÇA DE ÓLEO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - ATENDIMENTO MÉDICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- No caso, restou incontroverso que a reclamante caiu dentro do estacionamento do reclamado, devido à má manutenção daquele local, no qual continha uma poça de óleo, que causava riscos aos seus clientes. Porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por moral.
2- Responsabilidade da requerida, que possui o dever de zelar pela segurança e incolumidade física dos consumidores que frequentam o seu estabelecimento.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006547-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIUSCIA SANTOS BARBOSA - CPF: 051.025.201-05 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES
- QUEDA EM POÇA DE ÓLEO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO -
ATENDIMENTO MÉDICO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

No caso, restou incontroverso que a reclamante caiu dentro do estacionamento do reclamado, devido à má manutenção daquele local, no qual continha uma poça de óleo, que causava riscos aos seus clientes. Porquanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por moral.

2-

Responsabilidade da requerida, que possui o dever de zelar pela segurança e incolumidade física dos consumidores que frequentam o seu estabelecimento.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020